Tribunal: TJSP
Processo: 2221825-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA - DOCUMENTOS NÃO INDICATIVOS DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO - RECURSO IMPROVIDO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA - DOCUMENTOS NÃO INDICATIVOS DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO - RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA.